Tribunal: TJDFT
Processo: 0707948-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO DA FAZENDA PÚBLICA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR) PARA A CORREÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947/SE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DO IPCA-E. OFENSA À COISA JULGADA. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO TETO DAS OBRIGAÇÕES DEFINIDAS COMO DE PEQUENO VALOR (LEI DISTRITAL No 6.618/2020). PAGAMENTO POR MEIO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL POR VÍCIO DE INICIATIVA. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI. IMPOSSIBILIDADE.
1. No julgamento do RE 870.947/SE pelo Supremo Tribunal Federal, processado em regime de repercussão geral, firmou-se o entendimento de que não se aplica a Taxa Referencial como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, e sim o IPCA-e, independentemente da existência de precatório.
2. Ao decidir pela não modulação dos efeitos, o Supremo Tribunal Federal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida no RE 870.947/SE, considerando nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial), desde a data da edição da Lei n. 11.960/2009, ressalvados tão somente os precatórios expedidos ou pagos até 25.3.2015.
3. Em razão da não modulação dos efeitos da decisão que reconheceu a inconstitucionalidade da Taxa Referencial, o STF tem afastado a coisa julgada para aplicar o Tema 810 de repercussão geral, sob o fundamento de que “a garantia da coisa julgada não protege a norma declarada inconstitucional por este Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.357 e 4.425 e no Recurso Extraordinário n. 870.947” (ARE 1339073/SP, Relatora a Ministra Carmém Lúcia, DJe, 24.8.2021).
4. No caso concreto, a ofensa à coisa julgada deve ser afastada, pois a declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal ocorreu em acórdão publicado em 20 de novembro de 2017, momento anterior ao trânsito em julgado do título judicial exequendo.
5. A modificação do teto das obrigações de pequeno valor impacta o planejamento orçamentário do ente federativo, de modo que sua natureza é orçamentária e, portanto, de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, consoante se extrai do artigo 71, § 1o, V, e do artigo 100, VI e XVI, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal.
6. A Lei n° 6.618/2020, que alterou o limite das obrigações de pequeno valor no âmbito do Distrito Federal, padece de inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa, porquanto o projeto de lei foi deflagrado por iniciativa parlamentar.
7. A Corte especial deste eg. Tribunal de Justiça, em sede de controle concentrado de constitucionalidade (ADIs 2015.00.2.014329-8 e 2015.00.2.015077-2), firmou o entendimento de que “a alteração no valor das obrigações de pequeno valor pela norma impugnada implica alteração no orçamento e cria novas despesas para o Distrito Federal, de modo que a iniciativa para legislar sobre tal tema compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo”.
8. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime.